Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706378-13.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR PEREIRA DA CRUZ APELADO: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Valmir Pereira da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos proposta contra Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (id 61271729). A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar o Recurso especial n. 2.092.190/SP à sistemática dos recursos repetitivos para definir a seguinte questão (Tema Repetitivo n. 1.264): Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.[1] Houve a determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso especial n. 2.092.190/SP (Tema Repetitivo n. 1.264). Ressalto que as partes devem promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ. Proposta de Afetação no REsp n. 2.092.190/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 11.6.2024.